Tribunal: STF
Processo: RHC 250684
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.446/GO , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A matéria debatida no presente habeas corpus – reconhecimento da continuidade delitiva – não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.



     2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido.”(eDOC 91)



    O recorrente narra (eDOC 98) haver sido condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e feminicídio) e homicídio qualificado (motivo torpe) na modalidade tentada, à pena total de 33 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.



    Afirma que o Tribunal de origem acolheu em parte a apelação interposta. Na sequência, foram opostos embargos para o reconhecimento da continuidade delitiva, porém, foram negados.(p.3)



    Afirma que as provas foram obtidas de maneira ilegal em razão da violação de domicílio.(p.3)



    Argumenta que as imputações ocorreram em continuidade delitiva, que os fatos se deram de maneira clara, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e que há elemento subjetivo que liga as infrações.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que haja o reconhecimento da continuidade delitiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.(eDOC 118 )



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.[...] 



    [...] Inexiste, ademais, ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, cabendo acrescentar que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local" (AgRg no HC n. 865.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).(eDOC 91, p.2-3)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De fato, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    No caso em espécie, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria, uma vez que, pela leitura da sentença do Tribunal de Origem(eDOC 25), pode-se observar que o juízo não agiu de maneira desproporcional, se atentando às circunstâncias do caso concreto.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Intime-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente